Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731245-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FERREIRA, CARIG COLONIZADORA E ADMINISTRADORA VL DO R GRANDE LTDA AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA PIMENTEL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Nada há a prover quanto ao pedido Id. 50191811, porquanto na decisão Id. 49900753 foi concedido apenas efeito suspensivo, sem determinação de liberação dos valores constritos. Ademais, cumpre registrar que os bloqueios constantes nos documentos Ids. 50191815 e 50191816 são anteriores à determinação de sobrestamento dos autos principais. Assim, é necessário aguardar o julgamento deste recurso para que, em caso de provimento, ser determinada a devolução dos valores bloqueados. Por fim, determino a expedição de ofício ao Juízo de origem para informar os exatos termos da decisão Id. 49900753. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora